Tribunal: TJSP
Processo: 1051310-05.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – PRETENSÃO AO RECÁLCULO DO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (QUINQUÊNIO) SOBRE OS VENCIMENTOS INTEGRAIS – POSSIBILIDADE PARCIAL – PRETENSÃO AO RECÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – POSSIBILIDADE. 1. Preliminarmente, competência da D. Justiça Comum Estadual, reconhecida. 2. Inocorrência da

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – PRETENSÃO AO RECÁLCULO DO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (QUINQUÊNIO) SOBRE OS VENCIMENTOS INTEGRAIS – POSSIBILIDADE PARCIAL – PRETENSÃO AO RECÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – POSSIBILIDADE. 1. Preliminarmente, competência da D. Justiça Comum Estadual, reconhecida. 2. Inocorrência da prescrição do fundo de direito, nos termos do artigo 1o do Decreto Federal no 20.910/32 e, inclusive, aquela com fundamento nos artigos 11 da CLT e 7o, XXIX, da CF, uma vez que a relação jurídica versada nos autos é de trato sucessivo (Súmula no 85, da jurisprudência consolidada e reiterada do C. STJ). 3. No mérito da lide, as gratificações que caracterizam verdadeiro aumento de vencimentos devem integrar a base de cálculo do Quinquênio. 4. Exclusão, da referida base de cálculo, somente, das vantagens que ostentam o caráter "pro labore faciendo", "in facto temporis" e as de natureza eventual. 5. Matéria jurídica pacificada, por ocasião do julgamento da Apelação Cível no 0087273-47.2005.8.26.0000, da C. Turma Especial de Direito Público, desta E. Corte de Justiça. 6. Inclusão na base de cálculo do Quinquênio, das seguintes vantagens: Gratificação Especial por Atividade Hospitalar – GEAH (LCE no 674/92) e a Gratificação pelo Desempenho e Apoio à Assistência Médica ao Servidor Público Estadual – GDAMSPE (LCE no14.169/10). 7. Distinção do regime jurídico dos servidores públicos, no tocante à aplicação da LCE no 432/85, na redação da LCE no 1.179/12, inexistente. 8. Direito da parte autora, ao recálculo do Adicional de Insalubridade, nos termos do referido diploma legal, reconhecido. 9. Precedentes da jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça. 10. Alteração, "ex officio", apenas e tão somente, a título de observação da sistemática de incidência da correção monetária, de acordo com o IPCA-E (Tema no 810, do C. STF; aplicando-se, ainda, as eventuais e subsequentes alterações). 11. Incidência dos juros de mora, nos termos do disposto na Lei Federal no 11.960/09, conforme decidido na origem. 12. Incidência da correção monetária, desde o inadimplemento e os juros de mora, a partir da citação, a título de observação, diante da omissão verificada na r. sentença ora impugnada. 13. Imposição dos ônus decorrentes da sucumbência, exclusivamente, à parte ré, substancialmente vencida na lide. 14. Arbitramento dos honorários advocatícios recursais, em favor da parte vencedora, a título de observação, com fundamento no artigo 85, § 11, do CPC/15. 15. Ação de procedimento comum, julgada parcialmente procedente, em Primeiro Grau de Jurisdição. 16. Sentença recorrida, parcialmente reformada. 17. Ação, julgada parcialmente procedente, alterado, em parte, o resultado inicial da lide. 18. Ficam mantidos os demais termos da r. sentença ora impugnada, os encargos da condenação e moratórios. 19. Recurso de apelação, apresentado pela parte autora, parcialmente provido. 20. Recurso de apelação, oferecido pela parte ré, desprovido, com observações.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000993375
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1051310-05.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
INSTITUTO
DE
ASSISTÊNCIA
MÉDICA
AO
SERVIDOR
PÚBLICO
ESTADUAL - IAMSP, são apelados/apelantes ALINE MAURICIO DOS SANTOS
(JUSTIÇA GRATUITA), JEFFERSON RODRIGUES DA SILVA (JUSTIÇA
GRATUITA), MARIA DO ROSÁRIO SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), SOLANGE
APARECIDA ROSA RAMIRES, NEUSA MARIA RODRIGUES CHAVEZ,
ZINAZETE NASCIMENTO SILVA e FABIANA FONSECA LOPES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento parcial ao apelo da parte autora. Negaram provimento ao apelo da
parte ré, com observação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente sem voto), NOGUEIRA DIEFENTHALER E MARCELO
BERTHE.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
FRANCISCO BIANCO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1051310-05.2019.8.26.0053 -Voto no 26273 - MGHR
2
VOTO No 26273
APELAÇÃO No 1051310-05.2019.8.26.0053
COMARCA: Capital
APELANTES/APELADOS: Instituto de Assistência Médica ao
Servidor Público Estadual IAMSPE, Aline Mauricio dos Santos e
outros (Justiça Gratuita)
MM. JUIZ DE DIREITO: Dr. Josué Vilela Pimentel

RECURSOS
DE
APELAÇÃO

AÇÃO
DE
PROCEDIMENTO
COMUM

DIREITO
CONSTITUCIONAL
E
ADMINISTRATIVO
PRETENSÃO AO RECÁLCULO DO ADICIONAL POR
TEMPO DE SERVIÇO (QUINQUÊNIO) SOBRE OS
VENCIMENTOS
INTEGRAIS

POSSIBILIDADE
PARCIAL
PRETENSÃO AO RECÁLCULO DO
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE POSSIBILIDADE.
1. Preliminarmente, competência da D. Justiça Comum
Estadual, reconhecida. 2. Inocorrência da prescrição do
fundo de direito, nos termos do artigo 1o do Decreto Federal
no 20.910/32 e, inclusive, aquela com fundamento nos
artigos 11 da CLT e 7o, XXIX, da CF, uma vez que a
relação jurídica versada nos autos é de trato sucessivo
(Súmula no 85, da jurisprudência consolidada e reiterada do
C. STJ). 3. No mérito da lide, as gratificações que
caracterizam verdadeiro aumento de vencimentos devem
integrar a base de cálculo do Quinquênio. 4. Exclusão, da
referida base de cálculo, somente, das vantagens que
ostentam o caráter “pro labore faciendo”, “in facto
temporis” e as de natureza eventual. 5. Matéria jurídica
pacificada, por ocasião do julgamento da Apelação Cível no
0087273-47.2005.8.26.0000, da C. Turma Especial de
Direito Público, desta E. Corte de Justiça. 6. Inclusão na
base de cálculo do Quinquênio, das seguintes vantagens:
Gratificação Especial por Atividade Hospitalar
GEAH
(LCE no 674/92) e a Gratificação pelo Desempenho e Apoio
à Assistência Médica ao Servidor Público Estadual

GDAMSPE (LCE no14.169/10). 7. Distinção do regime
jurídico dos servidores públicos, no tocante à aplicação da
LCE no 432/85, na redação da LCE no 1.179/12, inexistente.
8. Direito da parte autora, ao recálculo do Adicional de
Insalubridade, nos termos do referido diploma legal,
reconhecido. 9. Precedentes da jurisprudência deste E.
Tribunal de Justiça. 10. Alteração, “ex officio”, apenas e tão
somente, a título de observação da sistemática de incidência
da correção monetária, de acordo com o IPCA-E (Tema no
810, do C. STF; aplicando-se, ainda, as eventuais e
subsequentes alterações). 11. Incidência dos juros de mora,
nos termos do disposto na Lei Federal no 11.960/09,
conforme decidido na origem. 12. Incidência da correção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1051310-05.2019.8.26.0053 -Voto no 26273 - MGHR
3
monetária, desde o inadimplemento e os juros de mora, a
partir da citação, a título de observação, diante da omissão
verificada na r. sentença ora impugnada. 13. Imposição dos
ônus decorrentes da sucumbência, exclusivamente, à parte
ré, substancialmente vencida na lide. 14. Arbitramento dos
honorários advocatícios recursais, em favor da parte
vencedora, a título de observação, com fundamento no
artigo 85, § 11, do CPC/15. 15. Ação de procedimento
comum, julgada parcialmente procedente, em Primeiro Grau
de Jurisdição. 16. Sentença recorrida, parcialmente
reformada. 17. Ação, julgada parcialmente procedente,
alterado, em parte, o resultado inicial da lide. 18. Ficam
mantidos os demais termos da r. sentença ora impugnada, os
encargos da condenação e moratórios. 19. Recurso de
apelação, apresentado pela parte autora, parcialmente
provido. 20. Recurso de apelação, oferecido pela parte ré,
desprovido, com observações.
Trata-se de recursos de apelação, interpostos contra
a r. sentença de fls. 93/100, integrada a fls. 111/112, que julgou
parcialmente procedente a ação de procedimento comum, para
determinar o seguinte: a) recálculo do Adicional por Tempo de Serviço
(Quinquênio) sobre os vencimentos integrais, com exceção das verbas
eventuais; b) pagamento das respectivas diferenças remuneratórias e
pecuniárias; c) incidência dos encargos moratórios (juros de mora e
correção monetária), nos termos da Lei Federal no 11.960/09. Em razão
da sucumbência recíproca, as partes litigantes foram condenadas ao
pagamento de metade das custas e despesas processuais, mais os
respectivos honorários advocatícios, arbitrados no valor correspondente
a 10% sobre o montante total do crédito.
Ambas as partes litigantes apresentaram recursos de
apelação autônomos.
A
parte
ré,
nas
razões
recursais,
arguiu,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1051310-05.2019.8.26.0053 -Voto no 26273 - MGHR
4
preliminarmente o seguinte: a) incompetência absoluta da D. Justiça
Comum, em razão da existência de relação de emprego; b) ocorrência da
prescrição do fundo de direito; c) aplicação do prazo prescricional, com
fundamento nos artigos 11 da CLT e 7o, XXIX, da CF. E, no mérito,
sustentou, em resumo, a inversão do resultado inicial da lide.
A parte autora, por sua vez, sustentou, em síntese, o
seguinte: a) incidência das vantagens de caráter habitual e permanente
na base de cálculo do Adicional por Tempo de Serviço (Quinquênio); b)
recálculo do Adicional de Insalubridade, nos termos da LCE no 432/85,
na redação da LCE no 1.179/12.
Os recursos de apelação, tempestivos, isento de
preparo o da parte ré e, dispensado o da parte autora, foram recebidos
nos regulares efeitos e respondidos.
É o relatório.
Pondere-se, desde logo, a inexistência de reexame
necessário, tendo em vista o disposto no artigo 496, § 1o, do CPC/15.
O recurso de apelação, apresentado pela parte autora
merece provimento parcial, respeitado, contudo, o entendimento em
sentido contrário, manifestado pelo D. Juízo de Primeiro Grau de
Jurisdição Outrossim, o recurso de apelação, oferecido pela parte ré, não
comporta acolhimento, devendo prevalecer, no mais, a r. sentença a quo,
que deu a melhor solução ao caso concreto, com observações.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1051310-05.2019.8.26.0053 -Voto no 26273 - MGHR
5
Trata-se
de
ação
de
procedimento
comum,
objetivando o seguinte: a) recálculo do Adicional por Tempo de Serviço
sobre os vencimentos integrais; b) recálculo do Adicional de
Insalubridade, nos termos da LCE no 432/85, na redação da LCE no
1.179/12; c) recebimento das respectivas diferenças remuneratórias e
pecuniárias.
Inicialmente, a matéria preliminar arguida pela parte
ré, nas razões recursais, relacionada à incompetência jurisdicional, deve
ser superada.
Com efeito. A jurisprudência dos Tribunais
Superiores é pacífica no sentido da competência da D. Justiça Comum
Estadual, para o conhecimento e julgamento de demandas envolvendo a
Administração Pública e os respectivos servidores (matéria de natureza
jurídico-administrativo ou estatutária). Por isso, é inaplicável o disposto
no inciso I do artigo 114 da CF, acrescentado por meio da Emenda
Constitucional no 45/04.
Confira-se, por oportuno, a jurisprudência do C.
STF, a seguir:
“AGRAVO
REGIMENTAL
EM
RECLAMAÇÃO.
OFENSA À DECISÃO PROFERIDA NA AÇÃO
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 3.395/DF.
CONTRATAÇÃO
TEMPORÁRIA
PARA
O
EXERCÍCIO DE FUNÇÃO PÚBLICA. REGIME
JURÍDICO-ADMINISTRATIVO.
INCOMPETÊNCIA
DA JUSTIÇA DO TRABALHO PARA EXAMINAR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1051310-05.2019.8.26.0053 -Voto no 26273 - MGHR
6
EVENTUAL
NULIDADE
DA
CONTRATAÇÃO.
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL.
1. A Justiça do Trabalho não detém competência para
processar e julgar causas que envolvam o Poder
Público e servidores a ele vinculados, mesmo que por
contrato temporário com prazo excedido, por se tratar
de relação jurídico-administrativa. 2. Ainda que possa
ter
ocorrido
desvirtuamento
da
contratação
temporária para o exercício de função pública, não
cabe à Justiça do Trabalho analisar a nulidade desse
contrato. 3. Existência de precedentes desta Corte
nesse sentido. 4. Agravo regimental ao qual se nega
provimento.”
(STF; Rcl no 7028; AgR, Rela. a Mina. Ellen Gracie;
julgado em 16.9.09)
Inocorrente, ainda, a prescrição do fundo de direito,
com fundamento no artigo 1o do Decreto Federal no 20.910/32 e,
inclusive, aquela prevista nos artigos 11 da CLT e 7o, XXIX, da CF,
pois, a relação jurídica debatida nos autos é de trato sucessivo,
renovando-se, mensalmente, o prazo prescricional quinquenal, enquanto
perdurar a conduta omissiva do ente público no pagamento do benefício
em questão.
Aplicar-se-á, destarte, o disposto no artigo 3o do
Decreto Federal no 20.910/32, com a seguinte redação: “quando o
pagamento se dividir por dias, meses ou anos a prescrição atingirá
progressivamente as prestações, a medida que completarem os prazos
estabelecidos pelo presente decreto.”
E, é igualmente aplicável a Súmula no 85, da
jurisprudência dominante e reiterada do C. STJ, que dispõe o seguinte:
“Nas relações de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1051310-05.2019.8.26.0053 -Voto no 26273 - MGHR
7
devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a
prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio
anterior à propositura da ação.”
Superada a matéria preliminar e prejudicial, enfrenta-
se o mérito da lide.
No mérito, os elementos de convicção produzidos
nos autos autorizam o acolhimento parcial da pretensão deduzida pela
parte autora na petição inicial.
Pois
bem. Reconsiderando o posicionamento
anterior, tem-se que o disposto no artigo 129 da CE autoriza, em tese, o
recálculo do Quinquênio, para a correta incidência do benefício. Isso
porque, fazendo menção a vencimentos integrais, vedada a limitação,
oferece parâmetro suficientemente adequado no que se refere à base de
cálculo do Adicional por Tempo de Serviço, sendo desnecessária, por
isso mesmo, a atividade legislativa.
E, as vantagens e benefícios instituídos como
indisfarçável aumento de vencimentos, devem integrar a base de cálculo
do Quinquênio. Frise-se que, somente, deverão ser excluídas as verbas
que ostentam o caráter pro labore faciendo, in facto temporis e as de
natureza eventual, o que deverá ser observado na fase de execução. Esta
é a interpretação mais razoável à hipótese tratada nos autos.
Ademais, a jurisprudência já foi pacificada pela C.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1051310-05.2019.8.26.0053 -Voto no 26273 - MGHR
8
Turma Especial de Direito Público, deste E. Tribunal de Justiça, por
ocasião do julgamento do recurso de apelação no
0087273-47.2005.8.26.0000, Relator o Eminente Desembargador
Sidney Romano dos Reis. E, por maioria de votos, a hipótese permite o
recálculo do Adicional por Tempo de Serviço, considerando na base de
cálculo o vencimento padrão e as demais verbas de caráter permanente,
excluídas, apenas, as vantagens de caráter eventual, transitório e
temporal.
Confira-se, a propósito da matéria jurídica ora
debatida, a jurisprudência desta C. 5a Câmara de Direito Público, a
seguir:
“SERVIDOR PÚBLICO Policiais militares ativos e
inativo Direito à percepção de adicional por tempo
de serviço
Quinquênio
Incidência sobre o
vencimento, entendendo-se por vencimento o padrão
mais vantagens adicionais que correspondem, na
verdade, a aumento disfarçado, não ostentando, de
fato, a configuração pro labore faciendo Posição
preponderante na jurisprudência
Gratificação
Geral, Gratificação Extra. GAM, GAP, GSAE entre
outras, elencadas apenas a título exemplificativo

Configuração de verdadeiros aumentos salariais que
integram a base de cálculo do quinquênio
Não
incidência sobre as vantagens realmente pagas pelo
desempenho de atividade excepcional e sobre as
eventuais, que não decorrem da remuneração pelo
serviço prestado, tais como diárias de viagens, auxílio-
alimentação, auxílio-transporte, auxílio-funeral

Afasta-se a prescrição do fundo de direito, observada,
todavia,
a
prescrição
quinquenal

Reexame
necessário e apelação fazendária parcialmente
providos por maioria de votos.
JUROS MORATÓRIOS
Complementação de
proventos Ação proposta em dezembro de 2009

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1051310-05.2019.8.26.0053 -Voto no 26273 - MGHR
9
Incidência da Lei 11.960/09.
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA
Complementação
de proventos Ação proposta em dezembro de 2009
Incidência da Lei 11.960/09.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS Impugnação do
quantum arbitrado a título de verba honorária
mediante a interposição de recurso adesivo

Inexistência de sucumbência recíproca que justificasse
a adesão nessa via procedimental Correto seria a
interposição de recurso autônomo Recurso adesivo
não
conhecido.”
(TJSP;
Apelação
no
0045697-70.2009.8.26.0053;
Relator
o
Ilustre
Desembargador Fermino Magnani Filho)
Cumpre salientar, também, que a regra do artigo 37,
inciso XIV, da CF, na redação da EC no 19/98, não interfere na
concessão e o cálculo do Adicional por Tempo de Serviço sobre a
remuneração, computando-se na base de cálculo todas as vantagens
pecuniárias habituais e regularmente percebidas, incorporadas, ou não,
com exceção das eventuais e aquelas submetidas ao fator temporal.
De outra parte, verificar-se-á a incidência da
Gratificação Especial por Atividade Hospitalar
GEAH (LCE no
674/92) e da Gratificação pelo Desempenho e Apoio à Assistência
Médica ao Servidor Público Estadual GDAMSPE (LCE no14.169/10),
na base de cálculo do Adicional por Tempo de Serviço (Quinquênio). Na
verdade, tais vantagens são concedidas em favor dos servidores públicos
estaduais, integrantes de classes específicas, independentemente do
preenchimento de qualquer condição, caracterizando acréscimo
remuneratório ou aumento disfarçado de vencimentos. Assim, é
inafastável a respectiva incidência na base de cálculo do Quinquênio.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1051310-05.2019.8.26.0053 -Voto no 26273 - MGHR
10
Aliás, é relevante consignar que tais benefícios e
vantagens ostentam fundamento e natureza jurídica diversas do referido
adicional temporal, não acarretando, portanto, o efeito inaceitável e
específico (repique), vedado pelos artigos 37, inciso XIV, da CF e 115,
XVI, da CE.
Entretanto, não assiste razão à parte autora,
relativamente à inclusão do Adicional de Insalubridade, na base de
cálculo do adicional temporal em questão, porquanto a aludida vantagem
ostenta a natureza eventual e o nítido caráter pro labore faciendo.
Por outro lado, a LCE no 432/85, na redação da LCE
no 1.179/12, dispõe a respeito da concessão do Adicional de
Insalubridade aos funcionários e servidores da Administração
Centralizada e das Autarquias do Estado. É imperiosa a respectiva
aplicação, igualmente, aos empregados públicos submetidos às normas
da CLT, uma vez considerada a inexistência de distinção quanto ao
regime jurídico de incidência.

Confira-se, ainda, a jurisprudência deste E. Tribunal
de Justiça:
“COMPETÊNCIA - Ação de empregados públicos
celetistas que visam à obtenção de vantagens
funcionais - Pretensão ao reconhecimento da
Competência da Justiça Trabalhista Impossibilidade
- Competência firmada pela natureza da vantagem
pleiteada e não pela natureza do vínculo juri ́dico-
funcional mantido entre as partes
Gratificações
requeridas previstas na Constituição do Estado de São
Paulo e na Lei no 6.628/89
Preliminar rejeitada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1051310-05.2019.8.26.0053 -Voto no 26273 - MGHR
11
PRESCRIÇÃO - Não ocorrência Parcelas de trato
sucessivo Prescrição que atinge apenas as parcelas
anteriores à data da propositura da ação Aplicação
da Súmula 85 do STJ
Preliminar rejeitada.
SERVIDORES
PÚBLICOS
ESTADUAIS

ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - Pretensão ao
recebimento do adicional de insalubridade de acordo
com o art. 3o da LCE no 432/85, com a alteração
trazida pela LCE no 1.179/12 Possibilidade - Norma
que não faz distinção do regime jurídico (celetista ou
estatutário) ao qual o funcionário está submetido
Precedentes.
ADICIONAL
POR
TEMPO
DE
SERVIÇO
Pretensão ao recálculo do quinquênio
com sua incidência sobre verbas de caráter
permanente, conforme Artigo 129 da Constituição do
Estado
Incidência do benefício sobre as parcelas
efetivamente
incorporadas,
excluídas
as
não
incorporadas, bem como as eventuais - Reconhecida a
incidência sobre o GEAH e a Gratificação Executiva.
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - Aplicabilidade
dos juros de mora segundo a remuneração da
caderneta de poupança e atualização monetária
consoante o IPCA-E, conforme decisão do RE no
870.947/SE pelo C. STF. Recurso oficial e voluntário
providos em parte.”
(TJSP; Apelação no 1019842-23.2019.8.26.0053; Rel.
o Des. Reinaldo Miluzzi; E. 6a Câmara de Direito
Público; j. 31.7.20)
“Apelação. Servidor do IAMSPE. Pretensão ao
recebimento do adicional por tempo de serviço

quinquênio
calculado sobre os vencimentos
integrais. Admissibilidade. Incidência do adicional
sobre todas as verbas que incluem os vencimentos,
salvo as eventuais. Sentença reformada, para que
sejam incluídos, na base de cálculo do quinquênio,
respeitada a prescrição quinquenal, o adicional de
insalubridade, exclusivamente para os servidores cujo
recebimento da verba é inerente ao exercício da
função,
e a GEAH,
exclusivamente na porção incorporada aos vencimentos dos servidores.
Adicional de insalubridade. Valor que deve ser
calculado utilizando-se os critérios previstos na LCE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1051310-05.2019.8.26.0053 -Voto no 26273 - MGHR
12
no 1.179/2012, respeitada a prescrição quinquenal.
Sentença
reformada em
parte.
Recurso
parcialmente provido.”
(TJSP; Apelação no 1049171-80.2019.8.26.0053; Rel.
a Desa. Paola Lorena; E. 3a Câmara de Direito
Público; j. 28.6.20)
“APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORES DO IAMSPE
REGIDOS PELA CLT. BASE DE CÁLCULO DO
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. 1. Reexame
necessário.
Sentença
ilíquida.
Interposição
obrigatória. Súmula no 490/STJ. 2. Impugnação ao
valor
da
causa.
Alegações
genéricas,
sem
demonstração da exorbitância do montante indicado
na exordial em relação ao proveito econômico
pleiteado. Preliminar rejeitada. 3. Mérito. Pretensão
ao recebimento do adicional de insalubridade de
acordo com o art. 3o da LCE no 432/85, com a
alteração trazida pela LCE no 1.179/12. Possibilidade.
Diploma legal que não faz distinção do regime
jurídico
(celetista
ou
estatutário)
ao
qual
o
funcionário está submetido. Não cabe ao intérprete
distinguir onde a lei não distingue. Procedência da
demanda. 4. Sentença mantida. 5. Reexame necessário
e recurso voluntário não providos.”
(TJSP; Apelação no 1051414-94.2019.8.26.0053; Rel.
o Des. Osvaldo de Oliveira; E.12a Câmara de Direito
Público; j.10.6.20)
Mas não é só. Os encargos moratórios (juros de
mora e correção monetária) podem ser reexaminados, inclusive, ex
officio, porquanto a referida matéria é de ordem pública. E, para tanto, a
aplicação do r. resultado do julgamento do RE no 870.947, Tema no 810,
do C. STF, a título de observação, bem como, as eventuais e
subsequentes alterações, no tocante à apuração do crédito favorável à
parte autora, é a medida que se impõe.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1051310-05.2019.8.26.0053 -Voto no 26273 - MGHR
13
Desta forma, sobre o valor total da condenação,
apurado na fase de execução, por mero cálculo aritmético, verificar-se-á
a incidência da correção monetária, desde o inadimplemento, de acordo
com o IPCA-E. E, no mais, a hipótese autoriza a manutenção da
incidência dos juros de mora, nos termos do artigo 1o-F da Lei Federal no
9.494/97, na redação da Lei Federal no 11.960/09, conforme decidido na
origem.
Observar-se-á, ainda, diante da omissão verificada
na r. sentença ora impugnada, relativamente ao termo inicial para a
atualização do crédito, o seguinte: a) incidência da correção monetária,
desde o inadimplemento; b) incidência dos juros de mora, a partir da
citação, mediante a aplicação dos índices acima indicados.
Outrossim, ante o resultado ora proclamado e em
razão da sucumbência substancial experimentada, arcará a parte ré,
exclusivamente, com o pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios, no patamar original. A referida fixação
remunera com dignidade, razoabilidade e moderação o trabalho do
profissional que atuou no processo.
Finalmente, considerando o trabalho adicional do
profissional e representante da parte vencedora, é imperioso o
arbitramento dos honorários advocatícios recursais, a título de
observação, no valor correspondente a 3% sobre o montante do crédito,
nos termos do artigo 85, § 11, do CPC/15.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1051310-05.2019.8.26.0053 -Voto no 26273 - MGHR
14
Portanto, a procedência parcial da ação de
procedimento comum, era mesmo de absoluto rigor, comportando,
apenas e tão somente, em acréscimo ao contido na r. sentença
impugnada, as seguintes alterações: a) inclusão, na base de cálculo do
Adicional por Tempo de Serviço (Quinquênio) das seguintes vantagens:
a.1) Gratificação Especial por Atividade Hospitalar GEAH (LCE no
674/92); a.2) Gratificação pelo Desempenho e Apoio à Assistência
Médica ao Servidor Público Estadual GDAMSPE (LCE no14.169/10);
b) reconhecimento do direito ao recálculo do Adicional de
Insalubridade, nos termos da LCE no 432/85, na redação da LCE no
1.179/12, observada a prescrição quinquenal; c) imposição dos ônus
decorrentes da sucumbência, exclusivamente, à parte ré; d) arbitramento
dos honorários advocatícios recursais, em favor da parte vencedora, a
título de observação, com fundamento no artigo 85, § 11, do CPC/15; e)
incidência da correção monetária, desde o inadimplemento, de acordo
com o IPCA-E; f) incidência dos juros de mora, a partir da citação, nos
termos do artigo 1o-F da Lei Federal no 9.494/97, na redação da Lei
Federal no 11.960/09; g) aplicação do r. resultado do julgamento do RE
no 870.947, Tema no 810, do C. STF, a título de observação, para a
incidência dos encargos moratórios (juros de mora e correção
monetária), bem como, as eventuais e subsequentes alterações. Ficam
mantidos os demais termos da r. sentença ora impugnada, os encargos da
condenação e moratórios.
Ante
o
exposto,
DÁ-SE
PROVIMENTO
PARCIAL ao recurso de apelação, apresentado pela parte autora,
apenas e tão somente, para os fins acima especificados. Outrossim,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1051310-05.2019.8.26.0053 -Voto no 26273 - MGHR
15
NEGA-SE PROVIMENTO, ao recurso de apelação, oferecido pela
parte ré, com observações.
FRANCISCO BIANCO
Relator